Tribunal: TJES
Processo: 5011200-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011200-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011200-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAVENA BATISTA MASCARENHAS - ES34526

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E RISCO DE FRUSTRAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar: apesar de concisa, a decisão foi embasada em elementos concretos e particulares do caso, sendo evidente que o motivo pelo qual não foi deferido o direito ao trabalho foi a impossibilidade de prestar serviço externo no local da proposta de emprego, de forma que, em respeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, mostra-se a decisão atacada devidamente fundamentada.

2. Mérito: embora haja proposta de trabalho formalizada, o juízo da execução, no exercício da discricionariedade que lhe confere a Lei de Execução Penal, indeferiu o pedido, sob o argumento de razões de segurança, considerando o risco frustração ao cumprimento da pena imposta e à manutenção da disciplina peculiar à execução penal.

3
.
Recurso
conhecido e, no mérito, desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011200-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAVENA BATISTA MASCARENHAS - ES34526

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
JOSÉ CARLOS COSTA
em face da r. Decisão (Id. 6108637, p. 02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0008621-91.2013.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o retorno do apenado ao trabalho externo.

Nas razões recursais (Id. 6108637, pp. 04/08), o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, alega que merece ser reformada a decisão, tendo em vista que o trabalho externo é direito do reeducando, conferido pela Lei de Execuções Penais, além de que a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar – PMES teria meios de conduzir o apenado ao trabalho e de volta à penitenciária.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação à tese de nulidade da decisão por falta de fundamentação é cediço que se exige do magistrado apenas a demonstração dos fatos e o embasamento jurídico que motivou o conteúdo decisório, sendo, pois, desnecessário o exaurimento motivador.

No caso em apreço, verifico que a decisão ora objurgada calcou a necessidade de indeferir o trabalho externo do agravante sob os seguintes fundamentos:

“
Quanto ao pedido formulado no arquivo 191.2, ressalto que com a mudança de Unidade Prisional o trabalho externo não poderá ser desenvolvido
quando o reeducando tenha que sair do complexo através de transporte público

por questões de segurança.

Ante o exposto, indefiro o pedido
[...]”.

Logo, apesar de concisa, a decisão foi embasada em elementos concretos e particulares do caso, sendo evidente que o motivo pelo qual não foi deferido o direito ao trabalho foi a impossibilidade de prestar serviço externo no local da proposta de emprego, de forma que, em respeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988,
mostra-se a decisão atacada devidamente fundamentada.

Prosseguindo ao mérito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução unificado – SEEU, extrai-se das declarações constantes nos movimentos 167.1 e 178.1 que o agravante exerceu atividade laborativa, todavia, dentro dos limites da Penitenciária Semiaberta de Cariacica. Ocorre que, em 28/7/2023, o apenado foi recambiado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha – VI, de forma que a manutenção do labor no antigo posto restou inviável.

Assim, embora haja proposta de trabalho formalizada pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar – PMES (movimento 197.5, SEEU), localizada em Vila Bethânia, Viana/ES, o juízo da execução, no exercício da discricionariedade que lhe confere a Lei de Execução Penal, indeferiu o pedido, sob o argumento de razões de segurança.

Ademais, em que pese a alegação de que a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar possui disponibilidade para transportar o apenado com segurança ao trabalho, não há prova que sustente a alegação, de forma que se infere que, ao sair da zona de monitoramento da Penitenciária Estadual de Vila Velha, há risco de que haja frustração ao cumprimento da pena imposta e à manutenção da disciplina peculiar à execução penal.

Nesse ponto, rememoro que, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
“
a realização de trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal”
(STJ, AgRg no HC 709901/RJ, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª região, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, publicado em 07/10/2022).

Portanto, entendo que a decisão atacada não padece de ilegalidade ou de desproporcionalidade, além de que se amolda à jurisprudência dominante, de forma que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.